Tribunal: TJMT
Processo: 1022352-83.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022352-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Contratos Bancários, Registro de Imóveis]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), KENZI SAITO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – PRETENSÃO DE OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3º DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que inviável o deferimento quando irreversíveis os efeitos da decisão,
ex vi
do § 3º do artigo 300, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1022352-83.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO:

KENZI SAITO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da Ação ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela n.º 1005519-78.2022.8.11.0003 ajuizada em face de
KENZI SAITO
, que indeferiu o pedido de tutela provisória consistente na outorga de escritura pública de compra e venda do imóvel objeto da lide.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que não há o que se falar em prova contrária capaz de gerar dúvida acerca do direito buscado, sendo de rigor o deferimento do efeito ativo a fim de que seja determinado ao agravado que outorgue a escritura pública no prazo de 15 (quinze) dias.

Diz que
“não há na decisão menção à posição do Juiz sobre a ausência de

probabilidade do direito, em que pese plenamente demonstrada nos autos da exordial”
(sic).

Alega que “
o entendimento do juízo sumário baseia-se tão somente à data da

celebração do contrato de compra e venda, o que, desde então, aguardava-se que o adquirente procedesse

com o cumprimento da obrigação de fazer, no entanto, conforme demonstrou-se, quedou-se inerte, motivo

pelo qual, procurou o agravante respaldo nas vias judiciais para que não incidam obrigações provenientes

do imóvel, haja vista serem propter rem
” (sic).

Além disso, destaca que
“evidentemente, estamos diante de uma decisão não

fundamentada, impossibilitando qualquer análise a fim de permitir identificar a razoabilidade da decisão

judicial, ora agravada, gerando sua nulidade”
(sic).

Assevera que
“demonstrado o atendimento ao requisito específico para o

deferimento da pretensão liminar no presente caso, bem como a situação de evidente periculum in mora,

note-se que a decisão agravada não merece prosperar, haja vista que o deferimento não obsta posterior direito à ampla defesa, podendo o M.M. Juiz valer-se de seu livre convencimento motivado”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação supra.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim 30/11/2022, conforme Id 151988684.

Sem contraminuta (Id 156009154).

Preparo recursal recolhido, conforme Id 15135417

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por objetivo a reforma da decisão proferida pelo Magistrado singular que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela provisória em que se pretendia a outorga a escritura pública de compra e venda do imóvel objeto da lide.

Eis o teor do
decisum
no ponto de interesse:

“(...) Para a concessão da tutela de urgência exige-se: i) elementos que

evidenciem a probabilidade do direito alegado e ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do

processo (art. 300, CPC/2015).

Em análise dos documentos carreados nos autos, observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é definitivamente satisfatória, assim, incabível a concessão neste momento, uma vez que se mostra necessária a dilação probatória acerca dos fatos arguidos pelo autor.

O instituto da tutela provisória não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, haja vista que uma medida não se confunde com a outra e a tutela aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito do pedido.

(...)

Ademais, a parte autora não demonstrou a contento o perigo do dano, em caso de indeferimento da medida ora pleiteada. Afinal, como descrito na exordial, a avença entre as partes fora firmada nos idos de 1999, ou seja, há mais de 20 anos.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, à luz do comando legal que regulamenta a tutela provisória, não vejo como conceder a medida urgente e, por isso,
INDEFIRO A

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
pretendida, visto que o provimento pleiteado se confunde com o próprio mérito da ação, possuindo caráter satisfativo (...)”
(Id. 96076293 –autos de origem).

Pois bem. Em que pese a insurgência recursal, constata-se que as medidas requeridas, se concedidas, esgotaria o objeto da ação de obrigação de fazer, pois correspondem exatamente ao provimento final pleiteado, e não seus efeitos.

O artigo 300, § 3º, do CPC estabelece que
"a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão".

Além disso, convém ressaltar ainda que, como bem sopesado pelo magistrado na origem, “
a parte autora não demonstrou a contento o perigo do dano, em caso de indeferimento da medida ora pleiteada. Afinal, como descrito na exordial, a avença entre as partes fora firmada nos idos de 1999, ou seja, há mais de 20 anos”
(sic).

E justamente em razão do longo decurso de tempo é que se mostra
temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, de modo que
não há qualquer prejuízo à instituição demandante/recorrente

se o pleito for concedido tão somente na sentença, garantindo-se, inclusive, uma maior dilação probatória.

Sobre a impossibilidade de concessão de antecipação de tutela com natureza satisfativa e irreversível, já decidiu este Sodalício, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – OUTORGA PARA ESCRITURAÇÃO DE IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – DECISUM QUE POSSUI NATUREZA SASTISFATIVA – IMPOSSIBILIDADE – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A presença de elementos nos autos a demonstrar probabilidade de êxito na ação judicial, não afasta a necessidade da presença de todos os pressupostos à antecipação da tutela. A ordem para escrituração da propriedade de imóvel promove verdadeira tutela satisfativa, na medida em que, uma vez registrada a propriedade, estar-se-á completamente esvaziado o objeto da própria Ação de Adjudicação Compulsória. Decisão reformada.”
(TJ-MT 10202165020218110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022)

"
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO AO CARTÓRIO – OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, § 3º, do CPC.”
(TJ-MT 10037889020218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – CONCESSÃO INVIÁVEL
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o contraditório ainda não foi viabilizado e há incerteza quanto aos argumentos apresentados, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência ante o risco de irreversibilidade da decisão (§ 3º do artigo 300 do CPC).”
(N.U 1011120-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023